Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-83.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800990-83.2022.8.14.0013

APELANTE: LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0800990 - 83 .2022. 8.14.00 13

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA – PA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA – OAB/PA nº 15.001

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP nº 235 .738 / OAB/PA Nº 22 724-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO INOCORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMOSTRATIVO DE DÉBITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA ATRAVÉS DE FATURAS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. JUROS ABUSIVOS. INOBERVÂNCIA DA LEI N. 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lucimário Barbosa de Lima contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 93.258,17, devidamente atualizado, acrescido de juros e multa, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de demonstrativo de cálculo da dívida; (ii) estabelecer se há incidência de juros abusivos e se é aplicável, no caso, a Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula, pois o Banco Bradesco S/A juntou aos autos demonstrativo de cálculo detalhado, acompanhado de todas as faturas inadimplidas do cartão de crédito, permitindo clara visualização da evolução da dívida, dos juros aplicados e do índice de correção, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

4.

A alegação de superendividamento não prospera, pois o apelante não utilizou a via processual adequada — ação específica de repactuação de dívidas ou reconvenção —, prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021.

5.

A condição de superendividado não isenta o devedor do pagamento da obrigação, servindo, na forma da legislação, como meio para repactuação da dívida, desde que seguidos os procedimentos legais próprios, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A cobrança de juros não configura abuso, pois decorre dos encargos regulares contratualmente pactuados, cuja validade não foi infirmada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de faturas inadimplidas e demonstrativo de evolução do débito supre plenamente o requisito de liquidez e permite a manutenção da sentença de procedência na ação de cobrança.

2.

A alegação de superendividamento deve ser veiculada por meio de ação própria ou reconvenção, conforme rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, não sendo apta a ser reconhecida incidentalmente na presente ação de cobrança.

3.

A condição de superendividamento não exime o devedor do pagamento das dívidas, destinando-se à repactuação dentro dos limites da preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e art. 85, §2º; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1131729-65.2019.8.26.0100, Rel. Des. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, j. 23.11.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006056-92.2023.8.26.0077, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 04.06.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0707876-14.2024.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO

PR
PROCESSO:
0800990 - 83 .2022. 8.14.00 13

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA – PA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA – OAB/PA nº 15.001

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP nº 235 .738 / OAB/PA Nº 22 724-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema-Pará, que julgou procedente a pretensão para:

“(...) condenar o réu
Lucimário Barbosa de Lima
ao pagamento de
R$ 93.258,17
, devidamente atualizado com base no INPC desde a data da propositura da ação, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
, a contar do vencimento de cada fatura, e de
multa de 2%
, conforme pactuado.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 2º do CPC
.” (PJe ID nº 23205228, páginas 1-3)

Irresignado, fundamenta suas razões recursais sob as seguintes vertentes:

Preliminar

-Nulidade da sentença por ausência de demonstrativo de cálculo.

Mérito

- Superendividamento e juros abusivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo os argumentos eleitos. (PJE ID nº
23205229 páginas 1-11)

Contrarrazões apresentadas com arguição de duas preliminares: deserção e gratuidade da justiça incabível. (PJE ID nº
23205234, páginas 1-28)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0800990 -83 .2022. 8.14.00 13

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA – PA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA – OAB/PA nº 15.001

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP nº 235 .738 / OAB/PA Nº 22 724-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Às preliminares arguidas por
BANCO BRADESCO S/A
.

Deserção
. Prejudico o exame dada a concessão da justiça gratuita por compreender

que
LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA
não possui, nesse momento, condições econômico-financeiras para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais ante a moldura apresentada no PJe ID
27558729 – Pág.1/PJe ID Num. 27558730 - Pág. 2

revelar uma renda comprometida com gastos importantes a comprometer o autossustento.

Dessarte, o requisito objetivo recursal decai frente ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à finalidade devida.

Gratuidade Processual
. Prejudico a análise eis a concessão da gratuidade processual dado o raciocínio jurídico acima esposado a não comportar maiores digressões.

Resolvidas as preliminares assentadas em contrarrazões recursais, sigo ao
Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito.

Às premissas recursais.

1º Vertente:
Nulidade da sentença por ausência do demonstrativo da dívida cobrada

Entendo que há

comprovação do débito em cartão de crédito na órbita de R$ 93.258,17(noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) pois BANCO BRADESCO S/A juntou o demonstrativo de cálculo fundado em

todas as faturas que o Apelado deixou de pagar.

Sendo o ônus da prova do autor(art.373, I, do CPC), este comprovou a evolução da dívida da seguinte forma:

1ª – Demonstrativo de cálculo no 1º anexo da petição inicial. (PJe ID nº
23205193)

2º –Evolução do débito

no período de 11/2019 a 04/2022 via faturas de cartão de crédito

A dívida alcança o patamar de
R$ 93.258,17(noventa e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), quantia certa dado que aponta o índice de correção – INPC – e juros do período – 1% a.m. segundo quadro acima .
(PJe ID 23205197 e seguintes)

Percebo que as faturas trazidas por
BANCO BRADESCO S/A
possuem coluna de resumo de despesas, histórico de lançamentos e taxas mensais incidentes. Ainda,

cada fatura englobando

o valor das que não foram pagas e assim sucessivamente, impondo a evolução da dívida ao longo do tempo.

E, quando oportunizado o rebate aos

documentos exibidos pela Instituição Bancária,
LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA
permaneceu inerte

cuja omissão consolida a dívida e sua liquidez eis que

destituída de quaisquer vícios.( PJe ID

23205226 - Pág. 2/ PJe ID

23205227 - Pág.1).

Nesse sentido.

APELAÇÃO. Ação de cobrança – Cartão de crédito.
Relação jurídica demonstrada. Débito comprovado pela juntada das faturas de cartão de créditos inadimplidas, pelos quais se pode compreender a composição do saldo devedor. Apresentação da memória de cálculo, contendo a evolução da dívida.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada para julgar procedente a ação, mantida a improcedência da reconvenção.

Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1131729-65.2019.8.26.0100; Relator (a): Heitor Luiz Ferreira do Amparo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022) (destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE:
Os documentos trazidos aos autos comprovam a relação jurídica e a evolução do débito
. O desbloqueio e a utilização do cartão equivalem à aceitação dos termos do contrato, como se fossem a assinatura do consumidor.
Ação instruída com documentos suficientes à procedência do pedido. Faturas mensais com discriminação das taxas de juros, dos pagamentos efetuados, das compras realizadas e do valor da multa.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1006056-92.2023.8.26.0077; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024) (destaquei)

À vista disso, não há falar em nulidade da sentença forte no conjunto documental que firma o quantum do débito e respectiva evolução conforme índice de correção e juros de mora.

Premissa rejeitada, portanto
.

2ª Vertente:
Superendividamento e cobrança com juros exorbitantes.

Fundado na Lei n. 14.181/2021, o Superendividamento trouxe importantes modificações quanto à negociação de dividas entre consumidor e credor

dirigindo à manutenção do mínimo existencial

ao endividado.

Todavia, há mecanismos processuais específicos para viabilizar a medida como a propositura da ação judicial autônoma à repactuação de dívidas por superendividamento, que não observado pelo Apelante.

Relembro que estamos diante de uma Ação Judicial com pedido de cobrança. Logo, a via processual para arguir a condição de superendividado e fazer os pedidos pertinentes seria através de reconvenção, em tese,

ou da propositura de ação judicial especifica eis a existência de legislação específica para tanto.

Destaco os artigos 104-A e 104-B da
Lei nº 14.181/21
(superendividamento)
:

Art. 104-A. A
requerimento do consumidor superendividado
pessoa natural
, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas
, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual
o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz,
a pedido do consumidor
,
instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (negritei)

Os artigos acima mostram o caminho que o consumidor deve percorrer para renegociar dívidas, começando pelo requerimento expresso para a instauração do processo de superendividamento e repactuação de dívida, momento que deverá apresentar o plano voluntário de pagamento, – reitero, seja através de Ação autônoma de repactuação de dívida, seja através de reconvenção, em tese.

Deixando de trilhar o caminho processual correto, o devedor consequentemente deverá suportar os efeitos da ação de cobrança, o que está ocorrendo.

Complemento ainda. O Recorrente aduz sua condição de superendividado de forma solta, porque não traça ou alinha

qualquer projeção de alguma forma de pagamento e nem mesmo faz os pedidos relacionados, pelo que não se sabe o que realmente

pretende com a hipótese suscitada ou afastar completamente a dívida,

ou negociar o pagamento.

A título de esclarecimento e para afastar interpretações equivocadas, quanto ao instituto
in voga
, faço o seguinte alerta: O superendividamento é uma inovação legislativa que, à luz da preservação do mínimo existencial, serve para renegociar débitos ante o afogamento de dividas do consumidor, oportunidade em que deverá apresentar um plano indicando a sua melhor condição de pagamento. Não deve ser tomado como meio para desincumbir totalmente o devedor de pagar o que deve eis que o adimplemento

deve ser feito de alguma forma, sem isenção da obrigação.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI Nº 14.181/2021
. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM
A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS.
APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA.

1
. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC).

2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, com a extinção prematura do feito, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei nº 14.181/2021.

3. Apelação provida. Sentença sem efeito.

(
Acórdão 1967394
, 0707876-14.2024.8.07.0014, Relator(a):
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.)

Pelas ponderações, rejeito a premissa a manter a sentença objurgada irretocável dado o acerto do raciocínio jurídico na redação inserida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se a sentença combatida nos seus exatos termos conforme fundamentos ora delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/07/2025